Tribunal: CARF
Processo: 10880.928715/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928715/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MTV BRASIL LTDA INCORPORADA POR ABRIL RADIODIFUSÃO
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
MTV BRASIL LTDA INCORPORADA POR ABRIL RADIODIFUSÃO S/A
transmitiu Declaração de Compensação (DCOMP) no 19958.48115.120504.1.3.04-
6234, por meio da qual pretendeu compensar crédito no montante de R$ 28.825,00
(valor original),
decorrente de pagamento indevido ou maior de PIS (10/2003), código 6912, recolhido
através de DARF em 14/11/2003, no valor de R$ 139.228,77, com débito de COFINS.
2. Após análise da DCOMP foi emitido despacho decisório (fl. 02) de não homologação
da compensação, uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no
PER/DCOMP, os créditos já teriam sido integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928715/2008-80
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928715/2008-80

3. Cientificado do Despacho Decisório, em 17/09/2008, fl. 05, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 16/10/2008, às fls. 12/18, na qual alegou em
síntese:
a- Conforme consta do Balanço, o valor da PIS a pagar seria R$ 110.403,77 e não R$
139.228,77, assim o contribuinte faria jus a um crédito de R$ 28.825,00;
b- Por um lapso, deixou de retificar a DCTF;
c- Requer seja provida a Manifestação de Inconformidade.
4. O julgamento foi convertido em diligência, por intermédio do Despacho de fls.
117/119, para verificar o montante de PIS devido no período 10/2003.
5. Ao final dos trabalhos de diligência fiscal, a autoridade fazendária elaborou a
Informação Fiscal de fls. 122/127 na qual relata não ter apurado indébito em favor do
contribuinte.
6. A respeito da diligência fiscal, manifestou-se o interessado nas fls. 811/817, nos
seguintes termos:
a- Requereu a retificação de DCTF em sua Manifestação de Inconformidade, pois
estava impossibilitado de fazê-lo. Esta retificação deve ser efetuada pela DRJ;
b- Ressalta que o valor devido de PIS (12/2003) pode ser constatado pela análise dos
balancetes, demonstrativos de apuração e razão. Juntou demonstrativo com os
correspondentes valores do balanço;
c- Protesta pela juntada posterior de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a não comprovação do erro no preenchimento da DCTF, apesar de diligência fiscal
realizada com este intuito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade e na manifestação a respeito da diligência fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PIS Não cumulativo, do período de apuração de outubro de 2003, cujo valor do PIS a pagar
seria pagar seria R$ 110.403,77 e não R$ 139.228,77, conforme refletido na documentação
contábil apresentada, gerando um crédito a ser utilizado na compensação dos débitos informados
na DCOMP.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928715/2008-80

considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento encaminhou os autos à
Delegacia que jurisdiciona a contribuinte, para realização de diligencia junto a escrituração
contábil da empresa, com vistas a verificar à luz da legislação então vigente, qual é o valor da
contribuição de PIS_6912, reativa ao período de OUT/2003.
A autoridade fiscal responsável pela diligência, em sua Informação Fiscal de fls.
122/127, concluiu que não havia provas de que haveria crédito a favor do contribuinte e opinou
pelo indeferimento da compensação, em face dos seguintes fundamentos:
Na manifestação apresentada a empresa apresentou um sintético de títulos de
faturamento e créditos, reproduzida neste Termo, que, por maior que seja o apuro da
análise fiscal, não puderam ser confirmados quanto as suas justezas: 1 – os créditos,
ainda que apontadas às contas contábeis em que se encontram os títulos, estão lançados
na contabilidade sem segregação entre os aproveitáveis e os não aproveitáveis, não se
podendo, para parte significativa dos lançamentos, identificar-se, sem exame
individualizado dos documentos correspondentes, se seriam ou não passíveis de
aproveitamento;
2
–
os
lançamentos
de
faturamentos
na
contabilidade,
inexplicavelmente, não foram apresentados nos arquivos digitais apresentados para
atender a intimação fiscal feita neste procedimento; Ficou, portanto, prejudicada a
possibilidade de se apurar a correção do sintético de contas que a manifestação de
inconformidade apresenta.
16. A comprovação dos indébitos ficou prejudicada, mas, pelo encontrado nos balancetes
que se extraem dos lançamentos contábeis apresentados, para as contas 2140201005 -
PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER, para 11/2003, e 3120101004 - PIS SOBRE
VENDAS, para 10/2003, independente da confirmação ou não dos indébitos a partir do
sintético ora apresentado, o fato é que as totalizações das contas apontadas no balancete
apontam obrigações com o PIS em proximidade com o recolhido em DARF:
(....)
17. De tudo o que se apresentou, e aqui se expôs, não foi possível confirmar a efetiva
ocorrência do indébito para com o PIS em 10/2003, que o contribuinte pretendeu
empregar como compensação da contribuição para o Cofins em 04/2004, e, em oposição
ao pretendido, item anterior, a constituição final na contabilidade da despesa com o PIS
em 10/2003, mais o passivo constituído para se efetuar o correspondente pagamento, em
11/2003, confirmam o valor recolhido em DARF como sendo o efetivamente devido
para o que se registrou na escrituração contábil.
Resultado da apuração fiscal:
18. Esta auditoria concluiu que o apurado produz efeito como constatação de
improcedência para a compensação pretendida pela empresa interessada. (g.n.)
Assim, a autoridade fiscal, mesmo após intimar o contribuinte a apresentar os
Livros Diários e Razões do período, de forma a complementar os documentos contábeis do
interessado juntados aos autos e subsidiar a analise das informações fiscais relativas ao
PER/DCOMP(s) informado, concluiu inexistir crédito passível de compensação no período em
tela. Ressalve-se que os documentos reunidos pelo contribuinte após a realização da diligência
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928715/2008-80

também não permitem determinar, de forma conclusiva, que haveria crédito em favor do
interessado.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
A alegação de erro na apuração dos débitos que teriam dado ensejo ao crédito de
pagamento indevido ou a maior não foram acompanhadas na peça impugnatória da retificação da
respectiva DCTF, instrumento de confissão de dívida, que a princípio estaria na esfera de
responsabilidade do contribuinte, ainda mais porque não foi acompanhada de qualquer alegação
de impossibilidade na sua apresentação, bem como, dos documentos comprobatórios suficientes
e necessários que poderiam até embasar uma eventual retificação de ofício.
Seja nas contrarrazões apresentadas às informações fiscais ou no presente recurso
voluntário o recorrente sustenta o erro quanto a informação prestada na DCTF, mas que deveria
ser superado pela demonstração do direito creditório na documentação contábil apresentada.
Mesmo sendo oportunizado durante o contencioso, o recorrente não trouxe novos elementos que
pudessem infirmar as conclusões da autoridade fiscalizadora
Desta forma, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância
quanto a falta de documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de suposto erro no
preenchimento da DCTF.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928715/2008-80

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital